Tribunal: TJSP
Processo: 1008050-15.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Financiamento de veículo automotor utilizado no transporte escolar - Demanda julgada procedente para suspender o pagamento das parcelas do contrato descrito nos autos pelo prazo de 180 dias, bem como os efeitos da mora, devendo as parcelas vencidas nesse período serem direcionadas para o final do contrato, sem incidência dos encargos previstos para o caso de

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Financiamento de veículo automotor utilizado no transporte escolar - Demanda julgada procedente para suspender o pagamento das parcelas do contrato descrito nos autos pelo prazo de 180 dias, bem como os efeitos da mora, devendo as parcelas vencidas nesse período serem direcionadas para o final do contrato, sem incidência dos encargos previstos para o caso de inadimplemento, a partir da data da sentença - Impossibilidade de se suspender os direitos do credor - Dificuldades impostas pela pandemia que afetou ambas as partes, ausente demonstração de vantagem exagerada para a parte contrária a impedir a aplicação da teoria da imprevisão (arts. 478 a 480 do CC) - Precedentes - Recurso provido a fim de julgar improcedente o pedido, com inversão da sucumbência.